Tribunal: TJES
Processo: 5012047-19.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012047-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN LENNON SOUTO BELEZA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012047-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN LENNON SOUTO BELEZA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Advogado do(a) PACIENTE: JORDAN CASTELLO PEREIRA - ES24768-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOHN LENNON SOUTO BELEZA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria do fato de que quando do julgamento do Habeas Corpus nº 5004142-60.2023.8.08.0000, esta Primeira Câmara Criminal concedeu parcialmente a ordem para anular a dosimetria realizada na sentença proferida nos autos da ação penal de nº 0014371-08.2012.8.08.0015.

Afirma a defesa, que, em razão disso, foi a condenação anulada, devendo, portanto ser expedido o competente alvará de soltura.

Ademais, afirma a necessidade de expedição de alvará de soltura, uma vez que a prisão da paciente se deu, unicamente, em decorrência do trânsito em julgado impugnado.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Ao me debruçar atentamente sobre os autos, entendo que não assiste razão à defesa.

Isso porque, em que pese tenha sido a dosimetria da pena anulada, a condenação exarada nos autos de nº 0014371-08.2012.8.08.0015 se manteve, uma vez que são inequívocas a autoria e materialidade dos fatos.

Importante esclarecer, que quando do julgamento do Habeas Corpus nº 5004142-60.2023.8.08.0000 determinou-se ao magistrado de primeira instância, a realização de nova dosimetria, mantendo-se, contudo, todos os demais termos da sentença condenatória, inclusive, quanto à prisão preventiva.

[...]

Ao me debruçar novamente sobre os autos, verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator.